Tribunal: TJDFT
Processo: 0714094-28.2023.8.07.0003
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0714094-28.2023.8.07.0003 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SELMA DA ROCHA SOARES APELADO: BANCO AGIBANK S.A DESPACHO Trata-se de apelação interposta por Selma da Rocha Soares contra sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Ceilândia que homologou os cálculos apresentados pela Contadoria Judicial e extinguiu o cumprimento de sentença (id 65899282). O apelado argumenta em contrarrazões que a apelante não cumpre com os requisitos para a concessão do benefício da gratuidade da justiça (id 65899288). O art. 100 do Código de Processo Civil autoriza o manejo de impugnação à gratuidade da justiça em sede de contrarrazões somente quando o requerimento foi pleiteado no próprio recurso e não em momento anterior à interposição da apelação, sob pena de preclusão. Intime-se o apelado para manifestar-se no prazo de cinco (5) dias sobre o não conhecimento da impugnação à gratuidade da justiça em razão da preclusão nos termos do art. 10 do Código de Processo Civil. Após, voltem conclusos. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator